Tribunal: STF
Processo: HC 233592
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). ALEGAÇÃO DE TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. NORMA PENAL QUE NÃO DISTINGUE A NATUREZA OU A FORMA DO ATO LIBIDINOSO. PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDONEIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO SOB EXAME. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada seria necessário revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    II – Descabe cogitar de tentativa de estupro, porquanto a norma penal não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia, como ocorreu no caso sob exame.



    III – Houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir das consequências do crime.



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias (10 anos e 6 meses de reclusão) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de importunação sexual (art. 215-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP).



    V – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    VI – Agravo regimental improvido.